Tribunal: STF
Processo: HC 189857
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sebastião Paraíso Alves, advogado, em benefício de Letícia de Souza, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 599.851.
O caso
    2. A paciente foi presa em flagrante em 13.5.2020, convertida a prisão em preventiva, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido apreendidas “4 barras de substância semelhante a crack, pesando aproximadamente 3.900 kg; uma balança de precisão; 106 g de substância semelhante a crack; 14 g da mesma substância; 49 g de possíveis pedras de crack; 35 g de substância aparentando ser cocaína; 22 g da mesma substância; 35 e 41 g semelhantes a crack e 78 g de maconha”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, que denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. Não caracteriza constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva, quando a medida constritiva excepcional se encontra devidamente fundamentada com visos a resguardar a ordem pública, requisito este que, aliado à prova do crime e dos indícios de autoria, inviabilizam a revogação da segregação cautelar. II – CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. A quantidade e diversidade da droga apreendida, também pode servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Precedentes do STJ. III – ENCARCERAMENTO PREVENTIVO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, V, CPP). INVIABILIDADE. FILHOS MENORES SOB A GUARDA E CUIDADOS DAS PROGENITORAS MATERNAS. PRESUNÇÃO LEGAL DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE AFASTADA. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. A presunção legal de imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores estatuída no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, não é absoluta, podendo ser derruída pela demonstração de que os infantes estão sob a guarda e cuidados das progenitoras maternas, afastando assim o pleito de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, mormente quando comprovado que a paciente utilizava a própria residência como ponto de tráfico de entorpecentes. IV - PEDIDO DE LIBERDADE ASSENTADO NA SUPOSTA CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). PLEITO NÃO DELIBERADO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não há notícia, na impetração, que o pedido de liberdade assentado na suposta contaminação pela pandemia do coronavírus (COVID-19), tenha sido apreciado Juízo a quo, situação que, se enfrentada, implicaria indevida supressão de instância. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 599.851. A medida liminar foi indeferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:
    “Na hipótese dos autos, destacaram as instâncias ordinárias que, apesar de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, as peculiaridades do caso concreto demonstram a adequabilidade da prisão preventiva, quais sejam, a apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente, e a existência de relatório do Conselho Tutelar atestando que os filhos da autuada sempre residiram e ficaram sob os cuidados da avó e bisavó maternas, sendo que Letícia sequer residia na mesma residência que as crianças (fls. 42/43 - grifos nosso). 
    Além disso, pontuou o Tribunal local que a paciente utilizava a própria residência na prática do tráfico de entorpecentes, circunstância esta que demonstra que mantê-la na própria casa, não atenderá ao melhor interesse dos infantes (fl. 66, grifo nosso). (...)
      Todos esses fatos justificam, em princípio, o entendimento de que a prisão preventiva, no caso, é adequada, visto que se insere dentro das hipóteses excepcionais ressalvadas pela decisão do STF no HC Coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Afora isso, apesar de a defesa alegar que a paciente sempre cuidou das crianças, e que a avó necessita de acompanhamento psiquiátrico, conforme laudo em anexo, a bisavó está com 80 anos (fl. 5), deixou de juntar o referido laudo, afigurando-se inviável analisar, aqui e agora, tais alegações, por merecer um exame mais detalhado dos autos. 
    Por derradeiro, verifica-se que a alegação concernente ao risco de contaminação da paciente pela Covid-19 no estabelecimento prisional não foi objeto de análise no acórdão impugnado, de modo que é inviável a apreciação de tal questão diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. Veja-se o HC n. 580.981/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/6/2020. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar” (grifos nossos).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça.
    Sustenta que “a quantidade de drogas não deve, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico em seu meio de vida ou integra uma organização criminosa”.
    Salienta que “a situação narrada é recepcionada pelo inciso V do Código Processual Penal vigente, uma vez que a acusada é mãe de duas crianças, de 2 e 5 anos de idade, sendo imprescindível sua presença física e afetiva na formação de seus filhos, evitando assim, transtornos irreparáveis na formação intelectual e cidadã das crianças. 
    A imputação que recai sobre a paciente não trata de crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa e não foi cometido contra seus filhos. 
    Sendo assim, é direito subjetivo da paciente, por cumprir os requisitos legais, a prisão domiciliar”.
    Assinala ser “a ré primária e de bons antecedentes, possui residência fixa na cidade de Acreúna-GO, não é uma pessoa que oferece perigo a sociedade, de modo que a concessão da prisão domiciliar de modo algum trará prejuízo ao processo”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Diante do exposto, vem requerer aos Doutos Ministros, A concessão de Medida Liminar, a fim de que seja a paciente imediatamente transferida para prisão domiciliar ou decretada medida cautelar diversa da prisão e que, depois de prestadas as informações, seja definitivamente concedida a ordem, como medida de inteira JUSTIÇA! Que ao final sejam ratificados os termos da liminar, para que o presente Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para que seja reformado parcialmente o referido acórdão para fixar a prisão domiciliar para a paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. 
    O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “Não obstante a juntada das certidões de nascimento dos dois filhos menores (evento 16), a autuada não comprovou fazer jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante Habeas Corpus Coletivo n° 143.641/SP, isto porque o referido Habeas Corpus só alcança as mulheres presas no território nacional, que estejam gestantes, puérperas ou mães de crianças (até 12 anos de idade) e de portadores de deficiência, sob sua responsabilidade, o que não é o caso dos autos. 
    Com efeito, depreende-se do Relatório do Conselho Tutelar (evento 19) que os filhos da autuada sempre residiram e ficaram sob os cuidados da avó e bisavó maternas, sendo que Letícia sequer residia na mesma residência que as crianças, o que afasta a hipótese de concessão de prisão domiciliar” (grifos nossos).
    9. Em consonância com esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Goiás manteve a prisão preventiva da paciente e denegou a ordem pleiteada pela defesa.
    Extrai-se do voto condutor do julgado:
    “No tocante ao periculum libertatis, verifica-se que a decisão vergastada (doc. 05 - evento n. 01), encontra-se devidamente fundamentada na real gravidade do crime - equiparado a hediondo -, sendo destacado pelo insigne prolator a quantidade e variedade de entorpecentes que ela supostamente tinha em depósito, vale dizer: “4 barras de substância semelhante a crack, pesando aproximadamente 3.900 KG, uma balança de precisão, 106 gramas de substância semelhante a crack, 14 gramas da mesma substância, 49 gramas de possíveis "pedras" de crack, 35 gramas de substância aparentando ser cocaína, 22 gramas da mesma substância, 35 e 41 gramas semelhantes a crack e 78 gramas de maconha, todas as porções embaladas separadamente destinadas a difusão coletiva”, denotando, hipoteticamente, um maior envolvimento na empreitada ilícita, a desbordar da figura da traficância meramente eventual. 
    Tais substratos, a meu ver, sinalizam a necessidade do encarceramento preventivo como forma de acautelar a ordem pública e para fazer cessar a atividade delitiva. (…)
    Assim, dos elementos angariados, no caso, tenho que os fundamentos da prisão, são, neste momento, contundentes e suficientes a amparar a segregação cautelar da paciente LETICIA DE SOUZA, não havendo, pois, falar em ausência de fundamentação ou em fundamentação genérica, observando-se, portanto, o princípio da motivação (artigo 93, IX, CF). (…)
    Noutro tópico, quanto ao desiderato de ser concedida à epigrafada prisão domiciliar, por ser ela mãe de filhos menores, verifica-se que melhor sorte não lhe socorre. (...)
    Dito isso, no particular, verifica-se que o impetrante não logrou comprovar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, e, ainda, da impossibilidade de deixá-los sob cuidados de outra pessoa, que possa vir a propiciar aos infantes educação e convivência familiar. Nessa linha, conforme assinalado pelo Juiz de piso: (...).
    Desse modo, havendo indicativos de que os filhos menores da paciente estão sob a guarda e cuidados das progenitoras maternas, afasta-se o apontamento quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, ex vi do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. (…)
    Demais disso, colhe-se dos autos originários (n. 5218604.10.2020.8.09.0002), que a increpada utilizava a própria residência na prática do tráfico de entorpecentes, circunstância esta que demonstra que mantê-la na própria casa, não atenderá ao melhor interesse dos infantes, até porque o escopo legal da prisão domiciliar dos pais, é a proteção das crianças e não a transformação delas em escudo para a prática de ilícitos penais. 
    Por fim, não há notícia, nos autos, que o pedido de liberdade assentado na suposta contaminação pela pandemia do coronavírus (COVID-19), tenha sido apreciado Juízo a quo, situação que, se enfrentada, implicaria indevida supressão de instância” (grifos nossos).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA REINCIDÊNCIA PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRÁFICO DE ENTORPECENTES APREENSÃO QUANTIDADE FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR RESIDÊNCIA BOCA DE FUMO INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II Habeas corpus denegado“ (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016).
    11. Para evitar indevido prejulgamento, deve-se aguardar o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus impetrado pela defesa, pois o julgamento de mérito está pendente.
    O sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    12. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora